Tribunal: TJDFT
Processo: 0707049-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707049-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: RR Produções e Fotografia Ltda - ME Rafael Reisman Cunha Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael Reisman Cunha e pela sociedade empresária RR Produções e Fotografia Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0714400-83.2022.8.07.0018, assim redigida: “Procedo ao saneamento e organização do processo nos moldes do art. 357 do Código de Processo Civil. As partes estão regularmente representadas. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Decisão que indeferiu a tutela antecipada no ID136201990. Contestação sem preliminares e/ou prejudicais de mérito, ID141538124. Agravo de Instrumento n.0731733-05.2022.8.07.0000 interposto pelo autor ainda em trâmite, porém com pedido liminar indeferido, ID 138519408. Réplica, ID144312732. Especificação de provas: a) autor: prova testemunhal (ID)144968648; b) réu: não requereu dilação probatória (ID 146980120). MPDFT: manifestação de ID147850414, requer a não intervenção por entender que a situação não se trata de hipótese que necessita de sua fiscalização. Sem gratuidade de justiça. Não há questões processuais pendentes. Passo a analisar. Primeiramente, acolho a manifestação ministerial de ID147850414, na forma como lançada. Exclua-se o MPDFT destes autos. Em continuidade, entendo que a solução da questão posta a desate na presente demanda independe de dilação probatória. Isso porque a situação fática apresentada nos autos se concentra na análise de atos/processos administrativos e, exige, portanto, a apresentação de prova puramente documental. Nestes casos, a produção de prova testemunhal é desnecessária, pois há a prevalência da prova escrita, a qual se apresenta mais robusta e adequada à comprovação dos fatos. Assim, indefiro a dilação probatória requerida pelo autor. Estabilizada a presente decisão, anote-se a conclusão para sentença. Intimem-se as partes, que deverão observar o disposto no art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil. Exclua-se o MPDFT destes autos.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 44122359), preliminarmente, que o agravo de instrumento consiste em meio de impugnação adequado no presente caso. Acrescentam também que a produção da prova testemunhal é essencial para a demonstração dos fatos expostos na causa de pedir. Requerem, portanto, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a admissão da produção de prova testemunhal. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 44122365 e Id. 44122364). Os recorrentes formularam requerimento incidental de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso (Id. 45162571). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois os recorrentes pretendem impugnar questão relativa à produção da prova considerada desnecessária pelo Juízo singular. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) A regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por isso não é possível impor ao Juízo singular, pela via do agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas. Essa modalidade de questão deve ser objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória, não é demais insistir, não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar, com efeito, que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator